Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-25.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0707983-25.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICO JOAO FERRARI FILHO, MONDELEZ BRASIL LTDA APELADO: MONDELEZ BRASIL LTDA, AMERICO JOAO FERRARI FILHO D E S P A C H O Mondelez Brasil Ltda. postula o não conhecimento da apelação interposta por Américo João Ferrari Filho ante a ausência de interesse recursal (id 64959629). Intime-se Américo João Ferrari Filho para manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator